Tribunal: TJSP
Processo: 1001965-89.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Instrumento firmado antes da Lei no 9.656/98, mas a ela adaptado – Incidência desse Diploma Legal, a teor do entendimento expresso no Recurso Extraordinário no 948634/RS (Tema 123) – Desligamento do empregado – Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora, para o qual não contribuía – Impossibilidade –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Instrumento firmado antes da Lei no 9.656/98, mas a ela adaptado – Incidência desse Diploma Legal, a teor do entendimento expresso no Recurso Extraordinário no 948634/RS (Tema 123) – Desligamento do empregado – Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora, para o qual não contribuía – Impossibilidade – Entendimento atual do STJ, no sentido de que não faz jus ao benefício das hipóteses dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 o empregado cujo plano de saúde é custeado exclusivamente pelo empregador (Tema 989) – Improcedência da pretensão – Recurso provido.